Tribunal: TJDFT
Processo: 0730330-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Malgrado o art. 6a, VIII, CDC, admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal prerrogativa exige elementos que denotem a verossimilhança das suas alegações ou hipossuficiência técnica. Desse modo, a inversão não é automática, devendo o juiz analisar se as alegações do consumidor são verossimilhantes e há hipossuficiência.
2. No caso concreto, não há evidências de que a autora terá dificuldades em comprovar o direito alegado, tampouco que a ré é a única que reúne as condições necessárias para fazê-lo. Não se trata, pois, de parte impossibilitada de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Logo, não se justifica a inversão do ônus da prova.
3. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.